Tribunal: CARF
Processo: 10730.901643/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.901643/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.039 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO NA FONTE. IRPJ
Comprovadas em parte as retenções sofridas, deve-se reconhecer o direito
creditório devidamente comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a
proposta de diligência formulada pelo Relator; Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah. No
mérito, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer
um crédito adicional de R$19.051,04, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2006 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro André Luis Ulrich Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.901643/2012-23
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901643/2012-23

Na origem, tratam-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomps) nos :
15752.23788.170308.1.7.02-5766,
26480.64985.170308.1.3.02-8996
e
41578.64629.010709.1.7.02-0233 , por meio das quais o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados utilizando-se de crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2006, no valor de R$ 775.526,28.
O PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito é o de no
27016.12102.090209.1.7.02-4096.
O Despacho Decisório de fl.77 homologou parcialmente a compensação declarada
no PER/DCOMP 15752.23788.170308.1.7.02-5766 e não homologou as compensações
declaradas nos PER/DCOMPs 26480.64985.170308.1.3.02-8996 e 41578.64629.010709.1.7.02-
0233 por insuficiência do Saldo Negativo informado decorrente da confirmação apenas parcial
das retenções em fonte informadas como componentes do Saldo Negativo. Eis a imagem do
Despacho Decisório:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", integrante do Despacho
Decisório (fl. 78/83), discriminou-se as retenções não confirmadas.
Das retenções totais informadas pelo contribuinte de R$ 918.123,89, apenas
restaram confirmadas no Despacho Decisório R$ 891.714,68.

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901643/2012-23

Cientificado da decisão e intimado a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de Inconformidade de fl. 02, na qual
pretendeu comprovar as retenções sofridas, anexando para tanto planilhas de composição de
valores por fonte pagadora, notas fiscais, comprovantes do sistema SIAFI emitidos pelas fontes
pagadoras, extratos bancários e até mesmo guias de recolhimento de IRRF visando a demonstrar
o recebimento da parcela líquida de tributos retidos.
O Acórdão Recorrido analisou a documentação apresentada pelo contribuinte
independentemente da ausência dos comprovantes de rendimentos, que não foram apresentados,
e deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade para:
1) reconhecer o saldo negativo adicional de R$ 602,57 por ter identificado em
DIRF retenções superiores às consideradas no Despacho Decisório.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901643/2012-23

2) negar a possibilidade de o contribuinte deduzir do tributo a pagar retenções
incidentes sobre receitas relativas a outro período de apuração, por entender que “a utilização de
‘sobras’ de períodos anteriores ou a antecipação de retenções de períodos posteriores não têm
previsão legal.”; e
Cientificado em 28/04/2020, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual
apresenta suas razões de defesa e anexa documentos, que serão melhor abordados no decorrer do
voto.
É o Relatório

Voto Vencido
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. - Mérito
A utilização dos Despachos Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de
análise do direito creditório prejudicou sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela
fundamentação telegráfica neles contida, seja pela ausência de intervenção humana no processo
de análise, como regra geral.
A questão assume contornos mais fluidos tratando-se de situações em que o
direito creditório do contribuinte tem na base de sua formação retenções sofridas no recebimento
de pagamentos de terceiros. É bastante comum que tais terceiros não cumpram com suas
obrigações acessórias relativas à emissão de comprovante de rendimentos e transmissão da DIRF
que permitiria à Receita Federal realizar o correto cruzamento eletrônico de dados.
Também é usual que, tais obrigações sejam cumpridas com erros variados (quanto
ao valor retido, quanto ao período de competência em que ocorreu a retenção, divergências entre
o comprovante de rendimentos e a DIRF, dentre outros) e, mesmo quando as obrigações
acessórias das fontes pagadoras são cumpridas adequadamente, o próprio descasamento entre o
momento em que o beneficiário deve reconhecer as retenções sofridas (pelo regime de
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901643/2012-23

competência) e o momento em que as fontes pagadoras devem fornecer o comprovante de
rendimentos e transmitir a DIRF (até o final do mês de janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o
efetivo pagamento1 — regime de caixa) é causa de um sem número de desencontros de
informações que recebem, como regra geral, solução pelo não reconhecimento do direito
creditório materializada e cientificada ao contribuinte por meio do Despacho Decisório.
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura teoricamente maior segurança de que o contribuinte foi
cientificado das causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi
cientificado acerca das provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais
dúvidas oriundas inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de
dados da Receita Federal.
Nas situações como a presente, o contribuinte recebe um despacho decisório
exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa do não
reconhecimento do crédito e nenhuma informação sobre que provas seriam aptas para comprovar
o direito creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ assume a importante
responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da prova trazida pelo contribuinte foram
deficientes, por qual razão a prova foi considerada deficiente e quais documentos deveria o
contribuinte ter trazido para permitir o escrutínio adequado e certo de seu direito creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como
a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas
novas pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
Nos casos de análise do direito creditório em processo iniciado por emissão de
Despacho Decisório Eletrônico que deixe de reconhecer o direito creditório decorrente de
Retenções em fonte não confirmadas, bem como nos casos em que, a despeito da intervenção
manual, o Despacho Decisório siga o modelo telegráfico e estejam ausentes elementos
comprobatórios das orientações e solicitações feitas pala origem durante a fase de intervenção
manual, entendo que o papel de orientação da DRJ é ainda mais importante, pois a lei, em sua
redação seca, elege como único meio de prova hábil a demonstrar o direito creditório o
comprovante de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras, comprovante este que, como

1 RIR/99," Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte
deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86)."

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901643/2012-23

vimos, enfrenta diversos obstáculos para chegar ileso às mãos do beneficiário dos pagamentos.
Vejamos o dispositivo legal a que me refiro:

Lei n° 7.450/85:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.” (grifo nosso)

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente (RIR/99), neste aspecto,
corrobora a visão restritiva:

Art. 943. “A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942(Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).”
§1oO beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, §1o).
§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2o
do art. 7o, e no§1o do art. 8o(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência administrativa vem
levado alguns fatores em consideração para atribuir interpretação conforme os princípios da
Verdade Material e do formalismo moderado, considerando que o dever instrumental de emitir e
fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a informação ao Fisco é da fonte pagadora, que
pode, eventualmente, deixar de encaminhar as informações sobre as retenções ou encaminhá-las
com erro, sendo inoponível ao contribuinte beneficiário o ônus de possuir documento cuja
emissão é de responsabilidade de um terceiro sobre o qual o contribuinte beneficiário não
possui qualquer poder coercitivo.
O posicionamento foi consolidado na Súmula CARF no 143, hoje vinculante
para toda a administração tributária:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901643/2012-23

9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer as retenções se o beneficiário do
pagamento conseguir comprovar por outros meios de prova que sofreu aquelas retenções, e tais
meios de prova, não sendo elencados pela legislação (até porque a lei elege um único meio de
prova - os comprovantes de rendimento) e nem unânimes na jurisprudência, oscilam a
depender da mente do julgador e do caso concreto, o que confirma o papel da DRJ de
indicar ao contribuinte o que se esperaria tivesse apresentado, complementando,
informações importantes mas ausentes do Despacho Decisório Eletrônico.
Ademais, o papel de orientação da DRJ é também fundamental nos casos, como o
presente, em que verifica-se que na composição do Saldo Negativo foram computadas retenções
decorrentes de pagamentos que, pelo regime de competência, referem-se a período de apuração
anterior.
Fazendo coro com o voto vencedor proferido pelo Il. Conselheiro Jeferson
Teodorovicz no julgamento do processo de no 10983.904778/2013-50 passado em sessão de
agosto de 2021 na 1a Turma da 2a Câmara da 1a Sessão de julgamento do CARF, evidentemente,
no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado documentação vasta, atrelada a sua
contabilidade, conciliando tais valores e demonstrando o recebimento do valor líquido para cada
nota fiscal emitida.
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a Receita Federal
deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, não só converter o processo
em diligência para obter os documentos comprobatórios necessários ou complementares, como
analisar casuisticamente a prova produzida indicando ao contribuinte meios alternativos de fazer
e complementar a prova do direito creditório, considerando a inoponibilidade ao contribuinte de
falhas na emissão do Comprovante de Rendimentos pelas fontes pagadoras.
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo portanto
necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir das fontes do Direito,
criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor do Acórdão Recorrido para verificar se
eventual imperfeição probatória nesta etapa processual decorre de simples desídia do
contribuinte, ou se tal postura foi em alguma medida consequência de sucessivos atos
administrativos e decisões que tenham levado a uma verdadeira desorientação do contribuinte, ao
invés de exercerem seu papel didático de promover a evolução dialética do diálogo das provas.
A matéria que remanesce em debate diz respeito:
1) à efetividade da comprovação de retenções na fonte por meios outros que não o
comprovante de rendimentos a que diz respeito o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901643/2012-23

1985, regulamentado no artigo 943 do RIR/99 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999),
vigente à época da transmissão da PER/Dcomp; bem como
2) à possibilidade de que retenções relativas a pagamentos apropriados a
determinado ano-calendário pelo regime de competência sejam deduzidas do tributo a pagar e
componham saldo negativo de período de apuração subsequente, no qual ocorreu o efetivo
pagamento do rendimento e recolhimento do tributo retido pela fonte pagadora.
Limitando o escopo da análise às não confirmações atacadas pelo Recurso
Voluntário, relativas a 4 fontes pagadoras, passemos à análise do direito creditório:

1) CNPJ 00.394.429/0079-70 - Min Aeronáutica pref Aeron do Galeão.

Considerações do Acórdão Recorrido:

Considerações do Recurso Voluntário:
“Constam divergências no preenchimento do código da Receita da DIRF do
tomador gerando diferença no valor da retenção de IRPJ.
Conforme mencionado no Acórdão 10-67.884 os códigos de retenção 6190
correspondem a um total de retenção de 9,45%, mas que destes 4,80% são de IR
e o código 6147, cujo total de retenção é 5,85% e destes 1,20% são de IR.
Nossa prestação de serviço na maioria das NFs (relação anexa), com exceção
das Nf’s 027284/027292 é sem material, ou seja código de receita 6190(4,80%
IRPJ), no entanto a tomadora dos serviços informou código de receita
6147(1,20% IRPJ), sendo assim estamos com diferença R$ 3.923,05 entre os
valores confirmados e os não confirmados.”
Considerações deste Relator:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901643/2012-23

O Contribuinte não obteve êxito em comprovar a alegação de que teria havido
equívoco na eleição do código de retenção pela fonte pagadora em questão, já que não
colacionou as notas fiscais que deveriam conter a discriminação dos serviços prestados que
permitiria verificar se incluiriam ou não o fornecimento de materiais que atrai o código de
retenção 6147, nem mesmo documentos suplementares que poderia levar à mesma comprovação,
como os contratos de prestação de serviços.

2) CNPJ 33.663.683/0001-16 - Universidade Federal do Rio de Janeiro –
UFRJ
Considerações do Acórdão Recorrido:
“Os documentos das fls. 46 a 51 não comprovam retenções no ano de 2006.
As retenções de IR na fonte efetuadas em um determinado período de apuração
não podem ser utilizadas em outro. Tal regra está contida no Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999, Decreto 3.000/99):”

Considerações do Recurso Voluntário:

“As Notas fiscais 027111, 027172 e 027173 emitidas em 01/11/2005,
01/12/2005 e 01/12/2005 respectivamente, para a Universidade Federal do Rio
de Janeiro CNPJ 33.663.683/0001-16 foram confirmados seu recebimento em
nosso banco em 18/01/2006. Respeitando o art. 64 da lei no 9.430/1996 que diz
que quando o contratante dos serviços for órgão público federal, autarquia
federal, fundação federal, empresa pública federal, economia mista federal e
outras entidades em que a União detenha a maioria do capital social, a retenção
de CSLL e outros impostos federais acontece no momento do pagamento dos
serviços, desta forma nos apropriamos em Janeiro de 2006 de tal retenção, pois
até o momento era a única informação que possuíamos, no entanto os
comprovantes de retenção SIAFI enviados a nosso pedido estavam datados de
28/12/2005, ou seja, foi informada na DIRF do tomador no ano anterior, desta
forma estamos em débito, pois utilizamos na composição do nosso saldo
negativo apurado para compensação de vários débitos, via PER/DCOMP.
O que fato é que não se sabe o porquê desse “espaço” na informação entre as
datas 28/12/2005 e 18/01/2006 e também não o foi pela Rodocon apropriado em
2005.”

Considerações deste Relator:

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901643/2012-23

O Contribuinte colacionou as notas fiscais nos 027111, 027172 e 027173 às fls.
55/57 dos autos do processo no 10730.900019/2011-28, nas quais se discrimina o valor das
retenções sofridas; decompôs em planilha o valor líquido recebido e os descontos sofridos (fl. 42
dos presentes autos), colacionou extrato bancário indicando os pagamentos em valores
correspondentes aos líquidos indicados nas notas fiscais (fl. 44 dos presentes autos), colacionou
aos autos Livro Diário (fls. 61/62 dos autos do processo no 10730.900019/2011-28) — com seu
Termo de Abertura devidamente registrado na Junta Comercial (fl. 60 dos autos do processo no
10730.900019/2011-28) — no qual se indicam tanto os pagamentos recebidos em seus valores
líquidos quanto o IRPJ retido para cada nota fiscal em questão, e, ainda, colacionou os
comprovantes de consulta ao sistema SIAFI nos quais se identificam justamente as notas fiscais
em questão e as respectivas retenções sob o código 6190 (fls. 46/51 dos presentes autos — fls.
48/53 dos autos do processo no 10730.900019/2011-28).
A documentação demonstra as respectivas retenções.
Resta avaliar a possibilidade de que tais retenções componham o Saldo Negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2006, dado que referem-se a receitas que competem ao ano –
calendário de 2005.
Relativamente à possibilidade de aproveitamento de retenções que compitam a
outros períodos de apuração, a jurisprudência do CARF e especialmente desta turma julgadora
também admite que retenções sofridas posteriormente ao correspondente período de apuração
integrem o direito creditório do contribuinte, seja no próprio período competente, seja no período
em que houve o pagamento e o efetivo desconto e recolhimento do tributo retido.
Isso porque é plenamente justificável o receio do contribuinte deduzir as retenções
antes de sua efetivação e/ou antes de ter em mãos o comprovante de rendimentos fornecido pelas
fontes pagadoras, já que fatalmente teria seu direito creditório não reconhecido.
Essa foi a posição já adotada por esta TO, em outra composição, no Acórdão
1401-002.704 da relatoria do Ilmo. Presidente Luiz Augusto Gonçalves, cujo julgamento foi
unânime e recebeu a seguinte ementa:

IRRF.
PAGAMENTO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
RENDIMENTOS.
CONTABILIZAÇÃO.
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO.
O IRRF incidente sobre valores auferidos em períodos anteriores ao do
seu efetivo recolhimento poderá ser deduzido na apuração do lucro real,
desde que os respectivos rendimentos tenham sido reconhecidos
contabilmente e integrados ao lucro tributável na época própria.

Destaco o seguinte excerto do voto condutor:
“Conforme o entendimento exposado na Resolução, com o qual concordo
inteiramente, a Contribuinte poderia deduzir as retenções sofridas
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901643/2012-23

posteriormente ao período de competência, desde que os juros recebidos
nos respectivos anos calendário (2004, 2005, 2006 e 2007) tivessem sido
reconhecidos contabilmente, e integrados ao lucro tributável daqueles
períodos, seguindo-se a correspondente apuração dos tributos devidos
sem a dedução das retenções alegadas no ano calendário 2009. A
dedução do IRRF apenas em 2009 não ultrapassou o prazo prescricional
para eventual repetição do indébito, que poderia ter se formado a partir
do ano calendário 2004; na verdade, segundo a 1a TO/1a Câmara/1a
Seção, esse fato teria prejudicado a beneficiária, que com a recomposição
das apurações passadas poderia ter atualizado seu crédito com juros.
Não vislumbro nos autos a demonstração cabal dos requisitos reconhecidos pela
jurisprudência para permitir tal aproveitamento, mas não se deve imputar ao contribuinte a falta
dessa demonstração.
Isso porque o Acórdão Recorrido, muito embora tenha analisado o teor da
documentação apresentada pelo contribuinte de maneira bastante atenta, impediu a evolução do
diálogo das provas relativamente à possibilidade de dedução das retenções inicialmente não
confirmadas da fonte pagadora CNPJ 33.663.683/0001-16 - Universidade Federal do Rio de
Janeiro – UFRJ, por tratarem-se de retenções sobre pagamentos pertencentes a outro período de
apuração (o ano-calendário 2005).
Pelo exposto, entendo que a conversão destes autos em diligência é a solução
mais adequada.

3) CNPJ 35.949.783/0001-39 Fundação Parques e Jardins

Considerações do Acórdão Recorrido:

Considerações do Recurso Voluntário:

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901643/2012-23

“A tomadora acima não enviou a DIRF, somente comprovante de recolhimento
Darm onde informou ser utilizado para recolhimento também de tributos
federais, o mesmo preenchido a mão e mencionando um Decreto no 1041 de
11/01/94 resolução no 1686 SMF de 08/06/98, bem como uma relação intitulada
de Controle de pagamentos de IRRF, o caso é que nossa fatura foi recebida
descontando as retenções.
Entendemos que não há como impor um ônus para um contribuinte cujo
atendimento depende única e exclusivamente de conduta a ser praticada por
outro contribuinte (emissão de comprovante de rendimentos e de retenção na
fonte).”

Considerações deste Relator:
De fato as guias apresentadas são municipais, entretanto, não deveriam ter sido
simplesmente desconsideradas pela DRJ em virtude do teor do artigo 158, I da Constituição
Federal.

“Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer
título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e
mantiverem;”

A fonte pagadora em questão é fundação municipal, conforme atesta a consulta
pública a seu CNPJ na página eletrônica da Receita Federal do Brasil:

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901643/2012-23

Assim, determina-se constitucionalmente a incorporação direta ao município do
Rio de Janeiro, do produto da arrecadação do IRRF incidente na fonte sobre os rendimentos
pagos pela fundação em questão.
A matéria foi objeto de consulta respondida pela Receita Federal do Brasil na
Solução de Consulta COSIT no 166/2015, cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
EMENTA:
Retenção do Imposto de Renda incidente na fonte e direito à apropriação do mesmo, na
espécie, pelos Municípios e suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem,
para fins de incorporação definitiva ao seu patrimônio, por ocasião dos pagamentos que
estes efetuarem a pessoas jurídicas, decorrentes de contratos de fornecimento de bens
e/ou serviços. Inteligência da expressão “rendimentos” constante no inciso I do art. 158
da Constituição.
O art. 158, inciso I, da Constituição Federal permite que os Municípios possam
incorporar diretamente ao seu patrimônio o produto da retenção na fonte do Imposto de
Renda incidente sobre rendimentos do trabalho que pagarem a seus servidores e
empregados.
Por outro lado, deve ser recolhido à Secretaria da Receita Federal do Brasil o
Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Municipalidades, incidente sobre
rendimentos pagos por estas a pessoas jurídicas, decorrentes de contratos de
fornecimento de bens e/ou serviços.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição Federal de 1988, art. 158, I; Lei no 5.172, de
1966 (Código Tributário Nacional), art. 86, inciso II, §§ 1o e 2o; Decreto-Lei no 62, de
1966, art. 21; Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), arts. 682,
I, e 685, II, “a”; Instrução Normativa RFB no 1.455, de 2014, arts. 16 e 17; Parecer
Normativo RFB no 2, de 2012; Parecer PGFN/CAT no 276, de 2014.

Na referida Solução de Consulta, a COSIT manifestou o entendimento de que o
mandamento constitucional referia-se unicamente às retenções incidentes sobre os pagamentos
feitos a seus servidores e empregados, pois apenas tais pagamentos seriam “rendimentos”. Já os
pagamentos feitos a pessoas jurídicas seriam “receitas” e portanto estariam desamparadas pelo
artigo 158, I da CF.
Seu inteiro teor, no entanto, ao transcrever e adotar trecho da Nota Técnica Cosit
no 36, de 6 de dezembro de 2013, esclarece a posição divergente do Tribunal de Contas da
União, para quem pertenceria diretamente ao município correspondente o IRRF incidente
sobre todos os pagamentos efetuados pelos municípios suas autarquias e fundações, tanto a
seus servidores e empregados quanto a pessoas jurídicas ou outras pessoas físicas quaisquer.
Vejamos o excerto:

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901643/2012-23

“6. Quanto a esses questionamentos, cabe mencionar o entendimento exposto
na Decisão no 125, de 27 de fevereiro de 2002, do Plenário do Tribunal de
Contas da União (TCU), segundo o qual ‘sempre que houver retenção na fonte,
inclusive relativa aos pagamentos efetuados à pessoa jurídica, o produto dessa
arrecadação pertence ao Estado, Distrito Federal ou Município do qual se
originou o pagamento’. É o mesmo entendimento dos Municípios, portanto.
Mas não é o entendimento da Receita Federal.”
Filio-me à posição adotada pelo Tribunal de Contas da União, por não enxergar
no texto constitucional a distinção vislumbrada pela RFB, como também por não vislumbrar no
termo “rendimentos” a correlação exclusiva a pagamentos feitos a servidores e empregados.
De todo modo, a pendenga federativa não pode impactar o direito creditório do
contribuinte que, como indica a própria guia de arrecadação apresentada sobre cuja autenticidade
não se pôs qualquer dúvida, de fato aparenta ter sofrido retenções, que só não se podem
confirmar especificamente porque as guias DARM apresentadas referem-se a recolhimentos
aglutinados efetuados pela fonte pagadora relativamente a mais de um beneficiário.
De todo modo, fato é que houve retenções de R$ 23.499,00 conforme
comprovantes de fls. 70/76, que não deveriam ter sido desconsiderados e justificariam o
aprofundamento probatório, a partir da análise dos livros Diário e Razão, extratos bancários e
notas fiscais apontadas nas planilhas anexadas pelo contribuinte e aparentemente elaboradas
pelas próprias fontes pagadoras.
Por tal razão, entendo também que a diligência seria a medida mais adequada já
que ao desconsiderar o início firme de prova produzido pelo contribuinte a DRJ deixou de
contribuir para a evolução do diálogo probatório.

4) CNPJ 00.394.502/0014-69 - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro

Considerações do Acórdão Recorrido:

Considerações do Recurso Voluntário:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901643/2012-23

“A tomadora acima não nos enviou o comprovante de retenção referente a NF
029455 emitida em 09/10/2006 e recebida em 07/12/2006, no entanto, nossos
registros contábeis apontam dedução do valor referido.
Em tempo, anexamos a esta juntada comprovante de envio da DIRF para o
beneficiário 30.090.575/0022- 38 (não enviada anteriormente)”

Considerações deste Relator:
O contribuinte não trouxe nenhum elemento novo, apenas afirmou que a fonte
pagadora teria transmitido DIRF que lhe asseguraria direito creditório adicional. O comprovante
de envio da DIRF não foi localizado nos autos e os documentos de fls. 57, 62 e 63 de fato estão
ilegíveis.

2.1. Conclusões deste Relator:

Entendo, pelo exposto, que a solução adequada à presente lide é a conversão do
processo em diligência, visando:
1) à verificação do oferecimento à tributação (no ano-calendário de 2005 ou
2006) das receitas correspondentes às Notas Fiscais nos 027111, 027172 e 027173 emitidas
contra a fonte pagadora CNPJ 33.663.683/0001-16 - Universidade Federal do Rio de Janeiro
– UFRJ; e
2)
ao
aprofundamento
probatório
relativamente
ao
direito
creditório
correspondente às retenções efetuadas pelo CNPJ 35.949.783/0001-39 - Fundação Parques e
Jardins.
Aos olhos deste relator, a ausência da demonstração do oferecimento das
correspondentes receitas à tributação e de maiores elementos relativos às retenções de IRRF
recolhidas ao município do Rio de Janeiro, nesta etapa processual não pode ser imputada ao
contribuinte, dado que o teor do Acórdão Recorrido — ao rechaçar de plano a possibilidade da
dedução do IRRF correspondente por tratar-se de receita que compete a outro período de
apuração deixou e entender que o recolhimento aos cofres municipais não faria prova do direito
creditório — não permitiu a evolução do diálogo das provas.
Nesse contexto, não vejo como imputar ao contribuinte a ausência, neste
momento processual, de elementos probatórios suficientes para o reconhecimento do direito
creditório.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901643/2012-23

Por isso, entendo ser o caso de conversão do processo em diligência, face ao
princípio do Formalismo Moderado e da Verdade Material, amplamente reconhecidos por esta
Turma e pelo CARF como um todo, em interpretação conjunta do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, do o art. 38 da Lei no 9.784/99, bem como do artigo 29 do Decreto no 70.235/72.
Entender pela negativa de provimento neste momento causaria risco de
enriquecimento sem causa ao Estado e prejuízo manifesto ao contribuinte. Nesse contexto,
trata-se de uma questão de proporcionalidade.
Noutro aspecto, a diligência destinada a complementar esses documentos não
inicialmente apresentados pelo contribuinte supriria facilmente eventuais dúvidas a serem ainda
esclarecidas no julgamento, não ocasionando qualquer ônus ao contribuinte ou à Fazenda
Pública.
E dada a ausência de prejuízo a ambos os polos do presente processo, entendo
também salutar que a DRF de origem, aproveitando a realização da diligência, proceda a nova
consulta no sistema DIRF para verificar se eventualmente alguma parcela adicional do direito
creditório pode ser confirmada ante a afirmação do contribuinte de que a fonte pagadora CNPJ
00.394.502/0014-69 - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro - teria transmitido a DIRF com
correções acerca do direito creditório.
Finalmente, deixo de me manifestar sobre outros pontos trazidos no Recurso
Voluntário, pois esses certamente serão reapreciados a partir do retorno da diligência.

3. Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em DILIGÊNCIA,
determinando-se a remessa dos autos à autoridade de origem para que esta:
- Intime o contribuinte a apresentar provas documentais suplementares visando à
demonstração do oferecimento à tributação (no ano-calendário de 2005 ou 2006) das receitas
correspondentes às Notas Fiscais nos 027111, 027172 e 027173 emitidas contra a CNPJ
33.663.683/0001-16 - Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, sobre as quais incidiu
a retenção, especificamente o Livro Razão acompanhado de seus Termos de Abertura e
Encerramento devidamente autenticados pela Junta Comercial, além de outros documentos que
entenda úteis para auxiliem na comprovação do direito creditório alegado pelo contribuinte.
- Intime o contribuinte a apresentar provas documentais suplementares visando à
demonstração do recebimento líquido, com retenção de tributos, e do oferecimento à tributação
das receitas recebidas do CNPJ 35.949.783/0001-39 - Fundação Parques e Jardins, tais como
o Livro Razão e Livro Diário acompanhados de seus Termos de Abertura e Encerramento
devidamente autenticados pela Junta Comercial, extratos bancários, notas fiscais, além de outros
documentos que entenda úteis para auxiliem na comprovação do direito creditório alegado pelo
contribuinte.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901643/2012-23

- Providencie a própria unidade de origem a juntada aos autos da DIPJ do
contribuinte relativa ao ano-calendário de 2005 e 2006, visando à comprovação do oferecimento
à tributação dos rendimentos objeto de retenção, nos termos da Súmula CARF no 80.
- Verifique a origem se as retenções de IRPJ relativas às notas fiscais nos 027111,
027172 e 027173 foram aproveitadas em outro ano-calendário, especialmente no ano-calendário
de 2005.
- Dada a ausência de prejuízo a ambos os polos do presente processo, entendo
também salutar que a DRF de origem, aproveitando a realização da diligência, proceda a nova
consulta no sistema DIRF para verificar se eventualmente alguma parcela adicional do direito
creditório pode ser confirmada ante a afirmação do contribuinte de que a fonte pagadora CNPJ
00.394.502/0014-69 - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro - teria transmitido a DIRF com
correções acerca do direito creditório.
- Elabore relatório conclusivo e, ao final, conceda prazo de 30 dias para
manifestação do contribuinte, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos
complementares apurados em diligência, bem como para o julgamento do feito.

4. Subsidiariamente, no mérito
Subsidiariamente, caso vencido na proposta de diligência, em atenção ao princípio
da colegialidade, voto pelo provimento parcial do Recurso Voluntário, no sentido de reconhecer
na composição do Saldo Negativo as retenções informadas para a fonte pagadora Universidade
Federal do Rio de Janeiro, ante a suficiência da prova diante do contexto fático do caso e dos
questionamentos postos ao contribuinte pela instância a quo. Assim, voto por dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$19.051,04, relativo ao
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006 e homologar as compensações realizadas até o
limite do crédito disponível.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Voto Vencedor
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Redator designado.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.039 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901643/2012-23

Em seu voto, o Relator propõe a intimação da ora Recorrente para apresentação de
prova documental suplementar, visando à demonstração do recebimento líquido, com retenção
de tributos, e do oferecimento à tributação das receitas recebidas da fonte pagadora “CNPJ
35.949.783/0001-39 - Fundação Parques e Jardins”.
Em que pese a costumeira qualidade técnica dos argumentos trazidos pelo Nobre
Conselheiro Relator em seus votos, peço vênia para divergir de sua proposta de diligência.
Apesar de concordar com o entendimento segundo o qual o processo
administrativo tributário é regido pelos princípios do Formalismo Moderado e da Verdade
Material, entendo ser possível analisar o mérito do recurso voluntário, na fase em que se
encontra o presente processo administrativo.
Analisando o teor da decisão recorrida, verifica-se que o acórdão a quo enfrentou
os argumentos e analisou os documentos trazidos pela ora Recorrente em sua manifestação de
inconformidade.
Entendo que este não é o momento oportuno para a apresentação de Livro Razão e
Livro Diário, extratos bancários, notas fiscais ou outros documentos úteis para a comprovação do
direito creditório alegado pela contribuinte, pois esta providência deveria ter sido adotada pela
Recorrente quando da apresentação de sua manifestação de inconformidade ou interposição de
recurso voluntário, tal como apresentou documentos para comprovação da retenção de valores
alegadamente retidos pela fonte UFRJ.
Ao analisar os autos do presente processo administrativo, verifica-se que a
Recorrente não demonstrou qualquer esforço para comprovar o seu direito creditório relativo à
Fonte Pagadora objeto da proposta de resolução. Ao contrário disso, limita-se a insistir que os
documentos emitidos pela fonte pagadora são suficientes para a comprovação do seu direito
creditório, o que já havia sido analisado e rechaçado pela DRJ.
Desse modo, entendo que não é oportuna a conversão do julgamento em
diligência, devendo ser analisados os argumentos e documentos já apresentados pela Recorrente
em seu recurso voluntário.
Relativamente ao mérito, acompanho o voto do Relator.
É como eu voto.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital